Tribunal: TJMT
Processo: 1031681-51.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031681-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compromisso, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), DIEGO BARROS DA SILVA - CPF: 057.700.159-00 (AGRAVADO), VAGNER NUNES - CPF: 048.320.831-04 (ADVOGADO), REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 015.522.431-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1031681-51.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO:
DIEGO BARROS DA SILVA.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PAZABANIBE – TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO DO PACIENTE – CÂNCER – MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA – RECUSA INDEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo a
jurisprudência do STJ é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco
off-label
ou utilizado em caráter experimental.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1031681-51.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO:
DIEGO BARROS DA SILVA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais de nº 1000964-62.2024.8.11.0095 deferiu a tutela de urgência para determinar que o requerido proceda à cobertura do tratamento da requerente com o medicamento denominado
“Pazabanibe”
, pelo período de 12 (doze) meses, conforme orientação médica.

Em síntese, a parte agravante discorre que:
“o agravado solicitou TERAPIA ANTINEOPLÁSICA ORAL PARA TRATAMENTO DE CÂNCER, cuja regulamentação está disposta na Diretriz de Utilização - DUT nº 64, de modo que, ao analisar o referido documento, percebe-se que o medicamento Pazapanibe (Votrient 400mg) não está incluso entre os medicamentos de cobertura obrigatória para a patologia do agravante, sendo, portanto, totalmente legítima a negativa da Agravante.”.

Com essas considerações, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, para que fiquem suspensos todos os efeitos da tutela deferida até ulterior julgamento deste agravo de instrumento. Ao final, requer o total provimento do recurso para que seja reformado a r.
decisum
.

Preparo recursal devidamente pago no Id. 251208186.

Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão de Id. 251238151.

Contrarrazões no Id. 256724160, por meio das quais a parte pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais de nº 1000964-62.2024.8.11.0095 deferiu a tutela de urgência para determinar que o requerido proceda à cobertura do tratamento da requerente com o medicamento denominado
“Pazabanibe”
, pelo período de 12 (doze) meses, conforme orientação médica.

Em breve síntese, o agravante sustenta que: “
o agravado solicitou TERAPIA ANTINEOPLÁSICA ORAL PARA TRATAMENTO DE CÂNCER, cuja regulamentação está disposta na Diretriz de Utilização - DUT nº 64, de modo que, ao analisar o referido documento, percebe-se que o medicamento Pazapanibe (Votrient 400mg) não está incluso entre os medicamentos de cobertura obrigatória para a patologia do agravante, sendo, portanto, totalmente legítima a negativa da Agravante.”.

Pois bem.

O cerne da questão recai em analisar se a recusa do fornecimento do medicamento
denominado Pazabanibe é legitima.

Verifica-se que o medicamento solicitado possui registro na ANVISA
(nº 100681136), desde 13/03/2017, com Classificação Terapêutica: ANTINEOPLÁSICO
, portanto, em consonância com
a jurisprudência do STJ,
"é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental"

(STJ - AgInt no AREsp: 2092427 SC 2022/0083001-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022).

Neste seguimento, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE) – TRATAMENTO "OFF-LABEL" INDICADO POR MÉDICO DO PACIENTE – MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA – RECUSA INDEVIDA – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ENQUANTO DURAR O TRATAMENTO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA DEMANDADA DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "o fato de o contrato ser coletivo não impossibilita que o beneficiário busque individualmente a tutela jurisdicional que lhe seja favorável (...)" (REsp 1704610/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 23/2/2018).

Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (STJ - AgInt no AREsp: 2092427 SC 2022/0083001-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022).

Verificando que o tratamento realizado pela paciente é contínuo, pertinente que o fornecimento medicamentoso seja realizado enquanto perdurar sua enfermidade.

Encontrando-se o feito estabilizado, impossível a retificação do valor da causa. Inteligência do art. 329 do CPC.”

(N.U 1002264-20.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024